Tribunal: TCU
Processo: 003.466/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 337/2001, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 430869, função null, que teve como objeto MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO (no da TCE no sistema: 2595/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4298/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Nilton Melo Almeida (Secretário de Desporto do Estado do Ceará no período de 7/4/1998 a 30/12/2002), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Estado do Ceará por meio do Convênio 337/2001, o qual teve por objeto o instrumento descrito como "Manutenção do Programa Esporte Solidário", com vigência de 27/11/2001 a 31/10/2002; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 27/12/2002 (data da prestação de contas, peça 19) e 22/12/2016 (emissão do Parecer Técnico de Avaliação de Alcance do Objeto 62/2016, peça 24); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 63-65) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 66), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 003.466/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nilton Melo Almeida (XXX.584.583-XX). 1.2. Órgão: Secretaria de Cultura e Desporto do Estado do Ceará - Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.